Tribunal: STF
Processo: HC 230343
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na Apelação Criminal 7000356-14.2022.7.00.0000/PR, assim ementada (eDOC 3, pp. 53-54):



    APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    DURANTE UMA REVISTA NOS ARMÁRIOS DE SOLDADOS, MOTIVADA POR DENÚNCIA, FOI ENCONTRADO, NO BOLSO TRASEIRO DE UMA CALÇA JEANS LOCALIZADA NO INTERIOR DO ARMÁRIO DO APELANTE, UM DICHAVADOR, EM CUJO INTERIOR HAVIA UM MATERIAL VEGETAL SEMELHANTE A CANNABIS SATIVA LINNEU, VULGARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA. APÓS SER QUESTIONADO, O APELANTE CONFIRMOU QUE EFETIVAMENTE SE TRATAVA DE MACONHA, TENDO CONFESSADO QUE HAVIA FEITO USO DO ENTORPECENTE NA NOITE ANTERIOR; QUE O MATERIAL ERA DE SUA PROPRIEDADE E QUE O HAVIA ESQUECIDO NO BOLSO TRASEIRO DA PRÓPRIA CALÇA AO ADENTRAR O QUARTEL. EM JUÍZO, REAFIRMOU TUDO O QUE HAVIA DECLARADO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL, ASSUMINDO A AUTORIA DO DELITO. 



    A CADEIA DE CUSTÓDIA É ESCORREITA, NÃO HAVENDO MARGEM A QUALQUER DÚVIDA DE QUE O MATERIAL APREENDIDO É O MESMO QUE FOI PERICIADO NOS TERMOS DOS LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. 



    AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESTARAM INCONTESTES.



    O APELANTE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DO MATERIAL EM SUA POSSE. SABIA QUE ESTARIA DE SERVIÇO NO DIA SEGUINTE E, MESMO ASSIM, POR VONTADE PRÓPRIA, GUARDOU A DROGA NO INTERIOR DO BOLSO DA PRÓPRIA CALÇA, ASSUMINDO O RISCO DE INCIDIR NA FIGURA TÍPICA DO ART. 290 DO CPM. ADEMAIS, OBSERVASE, DAS FOTOS ACOSTADAS AOS AUTOS, QUE O DICHAVADOR TEM RELEVANTE VOLUME, NÃO SENDO CRÍVEL QUE ESTIVESSE NO BOLSO DA CALÇA SEM SER PERCEBIDO. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR SOBRE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME POR AUSÊNCIA DE DOLO. 



    O DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE OBSTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EM RAZÃO DAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS DA VIDA E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DAS FORÇAS ARMADAS. O FATO DE HAVER UM MILITAR EM ATIVIDADE TRAZENDO CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DO AQUARTELAMENTO NÃO SE COADUNA COM A EFICIÊNCIA, OS VALORES E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS. 



    É SABIDO QUE O TIPO PENAL EM APREÇO PRESCINDE DE UMA QUANTIDADE ESPECÍFICA DE ENTORPECENTE PARA SEU APERFEIÇOAMENTO E QUE SUA CONSUMAÇÃO ESTÁ RELACIONADA TÃO SOMENTE AO FATO DE O AGENTE TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR, RAZÃO PELA QUAL A QUANTIDADE DA DROGA PORTADA NÃO INTERFERE NA MATERIALIDADE DELITIVA. 



    A PENA FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL COMINADO AO DELITO, SENDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CONDUTA PRATICADA PELO RÉU. 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.



    Busca-se, em suma, a cassação do ato indicado como coator com a absolvição do paciente, uma vez que “o acontecimento configura ‘crime impossível’, art. 32, Código Penal Militar, já que demonstrada a pequeníssima quantidade do material apreendido consistente em 0,035g, insuficiente para a confecção de um único cigarro, caracterizando ‘absoluta impropriedade do objeto’, ao que deve ser aplicado o art. 439, ‘b’, Código de Processo Penal Militar, por atipicidade da conduta”.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada por meio de habeas corpus.



    Com efeito, a Segunda Turma desta Corte, ao examinar caso análogo, que também versava sobre o crime previsto no art. 290 do CPM, asseverou que “deve restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do próprio objeto” (HC 116090, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.4.2014).



    Fixados esses contornos jurisprudenciais, o Juízo de primeiro grau assim se pronunciou sobre a alegação defensiva de crime impossível (eDOC 2, pp. 41-42):



    No item 2.3 das suas Alegações Finais Escritas de evento 72, o nobre Defensor Público Federal, mencionou o quantum de 0,035g (trinta e cinco miligramas) de 'maconha' no bolso da calça jeans do réu, para asseverar que a referida quantidade do aludido entorpecente era "insuficiente para a confecção de um cigarro para uso, impossibilitando a consumação do delito". 



    No entanto, conforme já observado no item 'Materialidade e Autoria', a controvérsia existente nos presentes autos, relativamente à quantidade de 'maconha' encontrada no armário do acusado no dia 18.06.2021, está circunscrita aos montantes de 0,7g (sete decigramas), constante do LAUDO PERICIAL Nº 2021.16.01387.21.001-22 ou de 0,35g (trinta e cinco centigramas), constante do Auto de Constatação nº 0019/2021. Destarte, aquele quantum de 0,035g (trinta e cinco miligramas) mencionado nas referidas Alegações Escritas de evento 72 parece ter sido fruto de erro material. 



    De qualquer forma, o CPJ/Ex entende que tal questão não se faz necessária à caracterização da materialidade delitiva. 



    Com efeito, ainda que, por uma mera hipótese, a quantidade de 'maconha' encontrada no interior do armário do réu fosse realmente aquela equivocadamente mencionada pelo ilustre Defensor, insuficiente portanto para a confecção de um cigarro, a consumação do crime insculpido no art.290, caput, da Lei Penal Castrense estaria mesmo assim delineada, visto não se relacionar ao uso (que não é conduta típica) do entorpecente, mas tão somente a trazer o mesmo consigo em local sob administração militar, razão pela qual a quantidade da substância entorpecente não interfere de forma alguma na materialidade delitiva. 



    Na visão deste Escabinato, o argumento do ilustre Defensor Público Federal condiz com o art.28 da Lei nº 11.343/2006, já que o caput de tal norma vincula expressamente a conduta de trazer consigo (além de outras condutas) substância entorpecente ao consumo pessoal. Senão vejamos: 



    "Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas" (grifamos)



    Neste diapasão, se os atos típicos acima descritos estão vinculados ao consumo pessoal do entorpecente, a quantidade insuficiente de 'maconha' para a confecção de um cigarro implica logicamente na impossibilidade de consumação do delito em comento, pois se trata de um meio absolutamente ineficaz. 



    Tal raciocínio, data venia, não se aplica ao art.290, caput, do Código Penal Militar que, ao contrário do art.28 da Lei nº 11.343/06, não vincula os atos típicos nesse descritos à finalidade de consumo pessoal do entorpecente. Senão vejamos: 



    "Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (grifamos) 



    Observe-se que o mencionado dispositivo do Estatuto Repressivo Castrense vale-se da locução conjuncional "ainda que", desvinculando as condutas típicas nele descritas ao efetivo uso do entorpecente. 



    Destarte, se a quantidade de 'maconha' encontrada no armário do denunciado era ou não suficiente para uso próprio, isto não interfere na consumação do delito castrense, bastando, conforme asseverado por Jorge César de Assis, que o agente pratique qualquer uma das condutas típicas descritas na norma penal incriminadora. 



    Isto porque, conforme já observado acima, o art.290 do Estatuto Repressivo Castrense não tutela apenas a saúde do agente, mas também os princípios constitucionais de hierarquia e disciplina, necessários à manutenção da segurança do aquartelamento. 



    Portanto, as condutas enumeradas no dispositivo legal castrense, relacionadas a entorpecentes no interior de Organizações Militares, geram ao menos um perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados, não importando se a quantidade de tal substância (no caso, 'maconha') era ou não suficiente para uso. 



    Basta imaginar a possibilidade de, por exemplo, três Soldados que vão fazer parte de uma equipe de serviço armado, combinarem de levar para a OM, e guardar em seus respectivos bolsos, a quantidade de 0,20g (vinte centigramas) de 'maconha' cada um deles. Isoladamente considerada, tal quantidade mostra-se insuficiente para a confecção de um cigarro. 



    No entanto, esses três militares podem, conforme previamente combinado, juntar as suas respectivas partes para então confeccionar um cigarro contendo o aludido entorpecente, partilhando o mesmo ao longo do serviço armado. 



    Daí que os atos que digam respeito a alguma substância entorpecente em local sob administração militar, independentemente da quantidade, já implicam em um perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma penal castrense. 



    Em razão do acima exposto, entende o CPJ/Ex que o pensamento esposado pela Colenda Primeira Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal no bojo do Habeas Corpus nº 132.203 coaduna-se com o art.28, da Lei nº 11.343/2006, mas não com o art.290, caput, do Código Penal Militar, guardadas as escusas de praxe. 



    De qualquer maneira, cabe ressaltar por mais uma vez que as ponderações foram acima expendidas de forma tão somente hipotética, a título de simples argumentação, visto que a quantidade de entorpecente encontrada no armário do denunciado era efetivamente de 0,7g (sete decigramas), à luz do LAUDO PERICIAL Nº 2021.16.01387.21.001-22, mais do que suficiente, por óbvio, para a confecção de um cigarro. Aliás, ainda que se considere o quantum de 0,35g (trinta e cinco centigramas) inserto no Auto de Constatação nº 0019/2021, este igualmente se mostraria suficiente para a confecção de um cigarro de 'maconha’.



    Por sua vez, o Superior Tribunal Militar assim decidiu tal ponto controvertido (eDOC 3, p. 64):



     Quanto à alegação de crime impossível por absoluta ineficácia do meio, argumenta a Defesa que o laudo provisório trouxe a quantidade de 0,035g (trinta e cinco centigramas) da substância entorpecente (Cannabis sativa), o que impossibilitaria a consumação do delito. Contudo, conforme o Auto de Constatação nº 0019/2021 (evento 1, documento 1, p. 16, processo nº 7000092- 75.2021.7.05.0005) e a foto da balança pesando a substância (evento 25, processo nº 7000092-75.2021.7.05.0005), a quantia efetivamente pesada em avaliação preliminar foi de 0,35g (trinta e cinco decigramas). Ademais, trata-se de uma ponta de cigarro de maconha, suficiente para ser novamente consumida, e que não teria sido guardada se não tivesse essa finalidade. 



    É sabido que o tipo penal em apreço prescinde de uma quantidade específica de entorpecente para seu aperfeiçoamento e que sua consumação está relacionada tão somente ao fato de o Agente trazer consigo substância entorpecente em local sob Administração Militar, razão pela qual a quantidade da droga portada não interfere na materialidade delitiva. 



    Nesse diapasão, é o julgado desta Corte Castrense: 



    EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. (...) Não cabe prosperar o pedido da Defesa para que as condutas dos Acusados sejam consideradas como crime impossível, pela absoluta ineficácia do meio, com base no argumento de que a quantidade de droga apreendida não seria capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal. No vértice, o delito tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual, uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. (...) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000383-65.2020.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Revisor: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/02/2021, Data de Publicação: 03/03/2021).



    As instâncias antecedentes, como se observa, entenderam ser a quantidade de droga apreendida capaz de colocar em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal violada, sendo no máximo relativa qualquer inidoneidade eventualmente reconhecida no objeto, razão pela qual, para se divergir dessa compreensão, “far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus” (HC 119325, acórdão por mim redigido, Primeira Turma, DJe 31.3.2016).



    Inexistem, portanto, no ato coator, quaisquer ilegalidades ou teratologias sanáveis pela presente via.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente